Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR: INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de alimentos, na qual se fixou a obrigação alimentar em 50% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO PRELIMINAR
2. Indeferimento da tutela recursal ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia principal consiste na análise da possibilidade de redução da pensão alimentícia para 30% do salário-mínimo, considerando a alegação de desemprego do alimentante.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar fundamenta-se no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, conforme disciplina o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
5. O alimentando demonstrou necessitar do valor fixado, apresentando despesas mensais compatíveis com sua faixa etária e padrão socioeconômico familiar.
6. A situação de desemprego, por si só, não constitui fundamento suficiente para redução da verba alimentar, mormente quando o alimentante possui capacidade laborativa plena.
7. A existência de outros filhos não exime o genitor da responsabilidade alimentar, considerando o princípio constitucional da paternidade responsável.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O desemprego não autoriza automaticamente a redução da pensão alimentícia quando o alimentante possui plena capacidade laborativa. 2. A existência de outros filhos não constitui justificativa para minoração da obrigação alimentar."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.699; CPC, arts. 85, §11, 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC 0707304-41.2022.8.07.0010, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 29/01/2025; TJDFT, AC 0702617-10.2020.8.07.0004, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 16/08/2023.